Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. No caso, não obstante o cancelamento do voo pela necessidade de readequação da malha aérea e em razão da pandemia do COVID-19, restou configurada a falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação, uma vez que a companhia aérea sequer notificou o consumidor, que somente teve ciência quanto a não realização do voo ao chegar no aeroporto. Flagrante violação à resolução da Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC.
3. A fixação do quantum para a compensação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Da análise da extensão do dano, sua gravidade, seu caráter pedagógico e da realidade dos autos, a indenização fixada na sentença prestigia a razoabilidade e proporcionalidade e não comporta redução.
5. Em caso de ilícito decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. E segundo a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.